Tribunal: TJDFT
Processo: 0704896-90.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
I – PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO PROVA ILÍCITA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE CHAMAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DA INCAPACIDADE CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS A EXAME DO JULGADOR MONOCRÁTICO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO APELANTE EM SEDE RECURSAL. PROVA DOCUMENTAL EXISTENTE NOS AUTOS. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. DESPACHO SANEADOR. IRRECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
II – APELAÇÃO CÍVEL. CASAMENTO REGIME COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. CONVERSÃO SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA. EXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA. CONDIÇÃO NÃO VERIFICADA. OMISSÃO QUANTO RESTITUIÇÃO VALORES PAGOS EX-MULHER A TÍTULO DE ALIMENTOS. NÃO CABIMENTO. IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS. OMISSÃO QUANTO A DATA DE ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. IRRELEVÂNCIA.
III - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. MULTA. ART. 1026, § 2o, CPC. INTENÇÃO PROTELATÓRIA. NÃO VERIFICADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Importa inaceitável inovação recursal o argumento somente apresentado em razões de apelação de ilicitude dos documentos juntados pela apelada em réplica. Tese não ventilada no juízo de origem. Pedido de intervenção do Ministério Público sob alegada incapacidade civil. Inovação recursal. Fundamento de exame inviável, sob pena de indevida supressão de instância. Não se conhece de matéria que implica conhecimento originário pelo Colegiado Recursal a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Caracterizada a inovação recursal. Art. 1.013, § 1o, CPC. Juízo de admissibilidade parcialmente firmado em respeito ao princípio que veda inovar no procedimento recursal.
2. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo. No caso, os documentos juntados com a apelação referem-se aos documentos juntados com a apresentação de réplica. Não consideração no julgamento.
3. Não sendo a decisão saneadora hipótese que justifica a interposição de agravo de instrumento, os temas nela aventados serão questões a serem discutidas por ocasião de interposição do recurso de apelação, não estando recobertas pelo manto da preclusão, conforme se extrai do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Inocorrência de preclusão.
4. A sentença que julgou e determinou a partilha dos bens do apelante com sua ex-companheira transitou em julgado em 29/06/2018 resolvendo a partilha de bens das partes, pondo fim à ocorrência de eventual causa suspensiva. Desse modo, não restou caraterizada a ocorrência de causa suspensiva para o casamento, afastando a aplicação dos arts. 1.523, inciso III e art. 1.641, inciso I, do Código Civil, não importando se posteriormente à sentença houve homologação do acordo de partilha entre o Recorrente e sua ex-companheira.
5. Os alimentos pagos são irrepetíveis. A alegada má-fé da autora quanto à percepção dos alimentos não restou comprovada, de modo que a mera alegação de doloso enriquecimento ilícito, desacompanhada de provas cabais nesse sentido, não é suficiente para configurar má-fé da autora e o dever de restituição de valores recebidos a título de verba alimentícia.
6. A alegada omissão quanto à data de alienação do veículo não foi ventilada em momento anterior, bem como inexistem informações se o veículo foi alienado, bem como o apelante não demonstrou a relevância para fins de partilha.
7. Não vislumbrada a nítida intenção protelatória na oposição dos embargos declaratórios opostos pelo apelante na origem, incabível a imposição da penalidade estatuída pelo art. 1.026, § 2o, do CPC. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido.